Tribunal: STF
Processo: HC 117236
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. 1. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. 2. REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME.



    1. Não apresentação de contrarrazões ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo, embora a defesa do Paciente/Impetrante tenha sido devidamente intimada. Inexistência de nulidade.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que o cometimento de falta grave impõe o reinício da contagem do prazo exigido para a obtenção do benefício da progressão de regime de cumprimento da pena. Precedentes.



    3. Ordem denegada.